Tribunal: TJMT
Processo: 1003263-05.2023.8.11.0044
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003263-05.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SIDINEI PORTELA BARBOSA - CPF: 032.386.641-74 (RECORRENTE), RONIE RODRIGO ZECZKOWSKI - CPF: 017.472.751-82 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO SILVEIRA NETTO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO QUE INDICA OS ELEMENTOS MOTIVADORES DA CONCLUSÃO ADOTADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 25 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA (ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). PRONÚNCIA MANTIDA. PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Não incorre em excesso de linguagem a sentença de pronúncia que, em análise ao arcabouço probatório existente nos autos, apenas indica as circunstâncias que motivaram o não acolhimento das teses defensivas. Preliminar rejeitada.

02. A absolvição sumária fundamentada na legítima defesa somente pode ser decretada quando verificados, de forma indene de dúvidas, os requisitos previstos no artigo 25 do Código Penal, o que não se constata na espécie. Assim, comprovada a materialidade do crime e existindo indícios suficientes de autoria, a pronúncia é medida que se impõe.

03. Nos moldes do Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e da jurisprudência do STJ, as qualificadoras contidas na denúncia somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes. Presentes nos autos provas aptas a indicar que o homicídio se deu pela cobrança de uma dívida, o que
representa a motivação repugnante e vil, impõe-se a manutenção da qualificadora descrita no
inciso I do § 2º do artigo 121 do Código Penal na pronúncia.

04.

Recurso conhecido e,
no mérito, desprovido
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Sidinei Portela Barbosa
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, que

nos autos da Ação Penal n. 1003263-05.2023.8.11.0044 o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, I, do Código Penal (id. 217629495).

Em suas
razões
, o recorrente pretende que seja decretada a nulidade da sentença de pronúncia, por excesso de linguagem. No mérito, almeja sua absolvição sumária, sob o fundamento de que a conduta foi perpetrada em legítima defesa. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora, de modo a desclassificar o delito para o de homicídio simples.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público Estadual pugnou pela rejeição do recurso (id. 217629498).

A Magistrada
a quo
, em exercício do juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, manteve a decisão fustigada por seus próprios fundamentos (id. 217629499).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 221958666).

É o breve relato.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, passando-se à análise das teses ventiladas.

Extrai-se dos autos que o recorrente
Sidinei Portela Barbosa
foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe, em razão do seguinte contexto fático-delituoso narrado na exordial acusatória:

“(...) no dia 22 de outubro de 2023, por volta das 18h30min, em uma residência particular localizada na Avenida Pedro Tormes, sem número, no distrito de Salto da Alegria, pertencente a este município de Paranatinga/MT, os denunciados
SIDINEI PORTELA BARBOSA e RONIE RODRIGO ZECZKOWSKI KAISER
, com manifesto animus necandi, mataram, por motivo torpe,
PEDRO DA SILVEIRA NETTO
. (...)

Extrai-se do caderno policial que a vítima
PEDRO
devia ao denunciado
SIDINEI
uma quantia de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais). O denunciado
RONIE
, por sua vez, devia à vítima um valor, por ora desconhecido, referente a construção de uma cerca. Por conta dessas dívidas, a vítima mantinha atritos com ambos os denunciados (
SIDINEI
na posição de credor, e
RONIE
na de devedor da vítima).

No final da tarde de 22 de outubro de 2023,
SIDINEI
e
RONIE
, motivados pelas referidas dívidas/inadimplementos preexistentes, foram até a residência da vítima e ceifaram sua vida, através de lesões perfurocortantes produzidas com golpes de faca (descrita no termo de apreensão de ID 133832767), que foram a causa suficiente da morte, conforme declaração de óbito de ID 133832786 - Pág. 44.

Após o crime, os denunciados se evadiram rapidamente do local.
SIDINEI
, preso em flagrante, relatou a coautoria de RONIE à guarnição policial, e, logo em seguida, confessou a prática delituosa quando interrogado em sede policial.
RONIE
, por sua vez, se evadiu do distrito da culpa, mas antes, à testemunha Deuzelson Piovesan, confessou ser coautor do crime.

Vê-se, pois, que o homicídio foi cometido por motivo fútil, vez que motivado pelo inadimplemento de dívidas mantidas entre a vítima e os denunciados.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
SIDINEI PORTELA BARBOSA e RONIE RODRIGO ZECZKOWSKI KAISER
como incursos nas sanções do
artigo 121, parágrafo 2º, inciso I, do Código Penal
(...)”.
(id. 217624646).

Devidamente instruída e processada a ação penal, o Juízo singular, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, pronunciou o recorrente nos termos da denúncia ofertada.

Irresignado, o recorrente alega, em sede preliminar, que a sentença de pronúncia é nula, por ter incorrido em excesso de linguagem.

No mérito, sustenta que agiu sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, razão pela qual pleiteia sua absolvição sumária. Para tanto, afirma que não tinha a intenção de ceifar a vida de
Pedro da Silveira Netto
, mas apenas receber o valor que ele lhe devia, mencionando que se dirigiu à casa do ofendido para propor um desconto e que, na ocasião, a vítima desferiu golpes de faca em seu desfavor, de modo que atuou para cessar as agressões e se defender. Salienta que apresentava lesões quando foi preso, as quais sofrera tentando se proteger da investida iniciada pela vítima, e que não foi armado para o local dos fatos.

De forma subsidiária, postula a exclusão da qualificadora do inciso I do § 2º do artigo 121 do Código Penal, aduzindo que não há elementos que indicam claramente a motivação do delito.

Pois bem.

Preliminar de nulidade por excesso de linguagem:

A defesa argumenta que o Juízo de origem “
teceu comentários quanto à culpabilidade do recorrente, praticamente condenando antecipadamente, o que pode comprometer sobremaneira a convicção dos julgadores integrantes do Conselho de Sentença em relação à tese desclassificatória
”.

Assim, entende que houve excesso de linguagem, motivo pelo qual a sentença seria nula.

Após detida análise, vislumbra-se que a preliminar não comporta acolhimento.

É cediço que o § 1º do artigo 413 do Código de Processo Penal limita a fundamentação a ser utilizada pelo magistrado que atua na primeira etapa do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, uma vez que suas assertivas não podem influenciar o veredicto a ser proferido pelo Conselho de Sentença e deve expor, de maneira comedida e sem excessos de adjetivação, as circunstâncias que justificam o encaminhamento do acusado ao julgamento de seus pares.

No caso, observa-se que a sentença de pronúncia apenas destacou a comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria, reunindo os elementos probatórios que motivaram a sua conclusão.

Além disso, o Juízo de primeiro grau afa
stou a legítima defesa, pelas provas não corroborarem esta tese de forma estreme de dúvidas, e manteve a qualificadora do motivo torpe, por não se mostrar manifestamente improcedente.

Logo, tem-se que a sentença objurgada se limitou a descrever as provas extraídas dos autos e a estabelecer que tais evidências autorizam a acusação perante o Tribunal do Júri, fundamentando não estar cabalmente demonstrada a tese de defesa.

Com efeito, em diversas passagens do comando decisório a Magistrada ressaltou a natureza não exauriente da decisão nesta fase de cognição sumária, referindo-se tão somente ao conjunto probatório existente no feito, sem expressar qualquer juízo de valor, o que externa a ausência de assertivas que possam influenciar a decisão dos jurados, senão vejamos:

“(...) Aliás, considero oportuno destacar que nesta primeira fase do processo escalonado dos crimes de competência do Júri, cabe ao juiz apenas julgar admissível o jus accusationis à luz do princípio in dubio pro societate, vez que a presente decisão apura somente a existência do crime, a certeza provisória da autoria e os indícios da responsabilidade do réu. (...)

Acontece que para o reconhecimento da legitima defesa, esta deve estar estreme de dúvidas pelas provas produzidas nos autos, o que não é o caso. (...)

Portanto, não cabe ao Juiz, neste momento processual, aprofundar-se ao mérito da causa para pronunciar o réu, porquanto a pronuncia trata-se de mero juízo de admissibilidade, bastando apenas a comprovação da materialidade e os indícios de autoria para tanto, o que é o caso. (...)

No que tange a tese de legitima defesa, consigno que as provas acima citadas não corroboram extreme de dúvidas com isso. Assim, rejeito a tese de legitima defesa com fundamento nestes argumentos.

Vale ressaltar que a aferição acerca da intenção do agente é questão diretamente ligada ao meritum causae e, sendo assim, o juízo preciso a ser formulado a esse respeito é de inteira competência do Conselho de Sentença. (...)

Quanto à qualificadora que foi imputada ao réu na denúncia, cuja previsão legal encontra-se no parágrafo 2º, inciso I, do art. 121 do Código Penal, entendo que deve ser mantida neste momento processual, pois tem prevalecido na jurisprudência o entendimento de que as qualificadoras articuladas na denúncia somente devem ser afastadas quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, o que não ocorre no destes autos.

Tal assertiva advém ao fato de que o motivo torpe ínsito no inciso I perfaz em razão de o réu ter ceifado a vida da vítima motivado pelo inadimplemento de uma dívida que esta mantinha para com ele. (...)

Nesta linha de ideias, caberá ao Tribunal do Júri, órgão julgador natural para os crimes desta natureza, analisar a incidência ou não da qualificadora, devendo o réu ser pronunciado pela conduta tipificada no artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal. (...)”
. (id. 217629484).

Portanto, verifica-se que não houve intenção da Magistrada em influenciar os jurados, mas tão somente de fundamentar a razão pela qual deixou de acolher a tese de defesa, expondo os motivos do seu convencimento, especialmente em virtude do que preconiza o princípio de envergadura constitucional da devida fundamentação das decisões judiciais (artigo 93, IX, da Constituição da República).

À vista de tais considerações, não procede a alegação de que a sentença de pronúncia excedeu em sua linguagem, de forma que
rejeito
a preliminar de nulidade aventada pelo pronunciado.

Mérito:

O recorrente objetiva sua absolvição sumária, sustentando que agiu em legítima defesa.

Contudo, em que pese o inconformismo, verifica-se que a pronúncia deve ser mantida.

Deveras,
em termos de
standard
probatório, a decisão de pronúncia exige tão somente a comprovação da materialidade do fato

e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

A absolvição sumária, com base no acolhimento da alegação de excludente de ilicitude, por seu turno, reclama uma comprovação indene de dúvidas, o que não se vislumbra ao examinar as provas constantes dos autos.

A testemunha
Noel Lauredonio Alves
, inquirida apenas na etapa policial, afirmou ser vizinho da vítima, que ouviu gritos de socorro, que viu o vulto de uma pessoa correndo com uma faca grande na mão fugindo pelos fundos da residência do ofendido, e que se dirigiu até a casa da enfermeira Marilene Bispo dos Santos Sales para pedir auxílio (id. 217624630).

Também ouvida somente no inquérito policial, a testemunha
Enilton Miranda da Silva
relatou fatos envolvendo apenas o corréu
Ronie Rodrigo Zeczkowski Kaiser
, vulgo “Piti” (id. 217624632).

O policial militar
Nelson Rodrigues da Costa
, na fase administrativa, narrou que recebeu informações anônimas segundo as quais o recorrente seria o autor do homicídio de Pedro da Silveira Netto e que ele “
estaria em bares do distrito ingerindo bebida alcoolica e comentando que matou a vítima por causa de uma dívida de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
”.

Ademais, noticiou que localizaram o pronunciado na casa de sua mãe e que, ao ser abordado, este confessou o crime e deu detalhes do ocorrido, inclusive entregando seu comparsa
Ronie Rodrigo Zeczkowski Kaiser
, conhecido como “Piti”. Por fim, esclareceu que o autor possuía
dois pequenos cortes na mão direita e um na barriga, “
que segundo ele originou da luta corporal entre ele e a vítima, no momento em que a vítima teria tomado a faca dele
” (id. 217624611).

Em juízo, afirmou que se dirigiu ao endereço da mãe do réu e que, ao ser abordado, em um primeiro momento, ele negou ter participado do crime, mas logo em seguida confessou a prática do homicídio. Além disso, mencionou que a princípio o recorrente disse que estava sozinho, mas que depois relatou que o corréu
Ronie Rodrigo Zeczkowski Kaiser
havia participado do delito (relatório de mídias de id. 217629449).

A testemunha
Victor Alif Jeffrei Brito Souza
, policial militar que também atendeu a ocorrência, prestou as mesmas declarações do supracitado agente na fase inquisitorial (id. 217624612). À autoridade judiciária adicionou que, em entrevista, o recorrente confessou que o homicídio foi perpetrado por conta da dívida de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que o corréu de alcunha “Piti” teria participado do ilícito, que o pronunciado entrou em luta corporal com a vítima quando ela tentou tomar a faca para se defender, e que o réu se dirigiu ao local portando a arma branca (relatório de mídias de id. 217629449).

O policial militar
Paulo Padilha Nogueira
, administrativamente, ratificou as declarações dos demais agentes, acrescentando que, em conversa informal no momento da prisão, o recorrente “
disse que chamou PITI para matar a vítima. Disse que foram lá, mataram a vítima e logo depois cada um foi para sua casa, ele foi para casa, tomou banho, descartou a roupa suja de sangue
” (id. 217624613).

Em sede de instrução adicionou que, após ser acionado, se deslocou ao local dos fatos e lá ficou, na companhia do corréu
Ronie Rodrigo Zeczkowski Kaiser
, até a Politec e a Polícia Civil chegarem. Ademais, mencionou que recebeu informações de que o recorrente estava em alguns bares bebendo e falando que tinha praticado o crime; que abordou o pronunciado na casa de sua mãe, oportunidade na qual ele confirmou a coautoria por parte de “
Piti
” e que a motivação seria a dívida de R$ 8.000,00 (oito mil reais); que não se recorda sobre a faca; e que o réu “
sempre gostou de andar armado
” (relatório de mídias de id. 217629449).

Marilene Bispo dos Santos Sales
, ouvida como testemunha,

esclareceu no inquérito policial que é técnica de enfermagem e que estava na casa de uma amiga quando
Noel Lauredonio Alves, vizinho da vítima, foi lhe pedir socorro. Asseverou que se dirigiu até a residência do ofendido, entrou pela porta dos fundos e o encontrou já sem vida. Ainda, consignou que Noel Lauredonio Alves comentou ter ouvido a vítima pedir socorro e visto uma pessoa saindo da casa com uma faca na mão (id. 217624629). Judicialmente, reafirmou tais relatos (relatório de mídias de id. 217629449).

A testemunha
Leandro Paulo Soares
declarou na fase administrativa que presenciou o recorrente ameaçando a vítima de morte por conta de uma dívida antiga, originária de uma espingarda de propriedade do réu que foi vendida pelo ofendido sem sua permissão. Aduziu, também, que viu o pronunciado com um corte na barriga e suspeitou ser ele o autor do homicídio, razão pela qual acionou o Policial Militar
Paulo Padilha Nogueira
(id. 217624631).

Na etapa judicial ratificou os relatos anteriores, esclarecendo que presenciou ameaças de
Sidinei Portela Barbosa
em face do ofendido por duas vezes, sendo que “Piti” estava sempre junto, que de quinze a vinte dias após as ameaças o crime foi perpetrado e que o recorrente costumava andar armado (relatório de mídias de id. 217629449).

No inquérito policial, a testemunha
Deuzelson Piovesan
, em relação ao recorrente, prestou declarações no sentido de que apenas o conhece de vista e que os corréus eram bem próximos (id. 217624633). Em sede judicial, expôs que o ofendido
trabalhou com ele em duas ocasiões, e que ele comentou que tinha uma dívida com um dos réus (relatório de mídias de id. 217629449).

O recorrente, por sua vez, na fase inquisitorial, confessou ter ido à casa de
Pedro da Silveira Netto
para cobrar uma dívida, oportunidade na qual entraram em luta corporal, o que culminou na morte do ofendido. Declarou que tentou um acordo sobre o valor que tinha a receber; que a vítima estava com a faca na mão, em estado de ânimo alterado, de modo que o intimidou com o objeto, o qual foi utilizado para dar os golpes; que “
deu o primeiro golpe na região do estômago, depois não sabe mais quantas facadas deu nem onde pegou
”; e que após jogou a arma branca no chão e foi embora, salientando que estava sozinho.

Ainda, esclareceu que as lesões que possuía foram decorrentes da briga e que agiu em legítima defesa, “
pois como a vítima veio com uma faca em mãos querendo lhe agredir, sua reação foi tomar a faca
” (id. 217624615).

À autoridade judiciária, o pronunciado reforçou que
Ronie Rodrigo Zeczkowski Kaiser
não estava envolvido, que se encontrava sozinho no momento do crime, que foi ao local para entrar em um acordo com o ofendido sobre a dívida e que a vítima “avançou” nele, quando então se defendeu. Mencionou que não eram amigos próximos, mas apenas conhecidos; que a dívida, no valor inicial de R$ 2.000,00 (dois mil reais), era originária de objetos de cozinha vendidos para
Pedro da Silveira Netto
há cerca de dois anos e, por conta dos juros, totalizava R$ 6.000,00 (seis mil reais) à época da infração; e que quando foi embora a vítima ainda estava viva, mas imaginava que ela iria morrer (relatório de mídias de id. 217629480).

Como se vê, há elementos probatórios suficientes acerca da materialidade e indícios de autoria para embasar a pronúncia, não comportando guarida, ao menos nesta etapa, o acolhimento da tese de legítima defesa.

Isso porque, a absolvição sumária calcada na excludente de ilicitude em questão necessita que as evidências dos autos demonstrem, de maneira inequívoca, os requisitos insculpidos no artigo 25 do Código Penal, o que não se observa na hipótese.

Por certo, não é possível constatar, de maneira clara e incontroversa, que o recorrente tenha se valido, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, de modo que deve a matéria deve ser submetida ao conhecimento do Tribunal do Júri.

Além da ausência de prova incontroversa dos requisitos da pretendida excludente de ilicitude, a testemunha Leandro Paulo Soares, ouvido em juízo, afirmou que presenciou ameaças de morte à vítima proferidas pelo recorrente, de modo que, para o momento, verifica-se elementos suficientes para manutenção da pronúncia.

Ademais, embora o recorrente sustente a ocorrência de legítima defesa própria, a versão fática narrada no interrogatório policial deixa dúvida sobre a moderação da alegada legítima defesa, pois, segundo seu depoimento, nem saberia
“quantas facas deu nem onde”
.

Nesse sentido, compete à Corte Popular sanar quaisquer dúvidas a respeito dos fatos e da subjetividade que caracterizam a conduta do autor, mediante aprofundada incursão nas provas, notadamente se a ação foi praticada em legítima defesa.

A propósito, os precedentes deste Sodalício preceituam que, comprovada a materialidade do crime e verificados indícios de autoria, de rigor a pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri definir se a conduta praticada é albergada pela excludente de ilicitude. Veja-se:

“(...) A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual, comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e não demonstrada de forma extreme de dúvidas a ocorrência da legítima defesa, torna-se imperiosa a manutenção da decisão recorrida. (...)”
. (N.U 0011967-23.2018.8.11.0004, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024).

“(...) A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a materialidade dos crimes dolosos contra a vida e os indícios suficientes de autoria ou participação delitivas, impõe-se a submissão dos recorrentes para serem julgados pelo Tribunal do Júri, assim como se dá na presente hipótese, em que as teses defensivas de legítima defesa e de crime impossível constituem apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, as quais, portanto, deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados, ex vi do preceito contido no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal. (...)”
. (N.U 1010459-27.2024.8.11.0000, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 24/06/2024, publicado no DJE 28/06/2024).

Portanto, escorreita a sentença que pronunciou o recorrente, razão pela qual deve ser mantida.

Em relação ao pleito recursal de decote
da qualificadora prevista no inciso I do § 2º do artigo 121 do Código Penal, tem-se que, igualmente, a pretensão não merece deferimento.

A doutrina conceitua o motivo torpe da seguinte maneira:

“A existência do adjetivo “torpe”, cuja menção especial é trazida no CP como a paga ou promessa de recompensa, deixa expresso o objetivo da natureza exemplificativa do legislador, levando o intérprete, entre as regras da hermenêutica, a buscar o alcance do vocábulo, que pode ser definido como aquele que “contraria ou fere os bons costumes, a decência, a moral; que revela caráter vil; ignóbil, indecoroso, infame”. Os juristas definem como torpe o motivo que contrasta violentamente com o senso ético comum e faz do agente um ser à parte no mundo social e jurídico”
.
(JALIL, Mauricio S., GRECO FILHO, Vicente, DOTTI, René A. Código Penal Comentado: Doutrina e Jurisprudência. 6ª ed. Barueri: Manole, 2023, p. 475).

No caso,
ressaem dos autos provas a indicar que a infração foi cometida em virtude da cobrança de uma dívida, hipótese fática que, inclusive, foi confessada pelo recorrente e que denota, em teoria, o motivo repugnante, imoral, vil e reprovável da conduta.

Destarte, a qualificadora em questão não se revela manifestamente improcedente, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, de forma que deve ser mantida na pronúncia e analisada, mediante incursão aprofundada do conjunto probatório, pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença.

Sobre o tema, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça preceitua que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que, quando há nos autos elementos probatórios para sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, e não ao Juízo togado, dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos. Assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes (STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

Ademais, como salientado pelo Ministério Público Estadual na cota de oferecimento da denúncia, “
a jurisprudência do TJMT reconhece como
TORPE
o homicídio cometido em virtude de dívidas mantidas entre vítima e algoz
” (id. 217624646).

Neste timbre, ante a existência de indícios mínimos no caderno processual quanto à presença da circunstância qualificadora do motivo torpe, sua manutenção é medida que se impõe.

Conclui-se, assim, que as razões recursais não lograram êxito em desconstituir a conclusão adotada pelo Juízo singular, de forma que a sentença de pronúncia deve ser conservada em sua integralidade.

Em face de todo o exposto,
conheço
do recurso
em sentido estrito manejado
por
Sidinei Portela Barbosa
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024